Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVADA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO DA IMAGEM DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS. UTILIZAÇÃO EM CONTEXTO PROBATÓRIO. PROCESSO EXECUTIVO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso não é defeituoso, porquanto dialoga com a Sentença atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância.
2. A configuração dos danos morais exige a verificação de três elementos essenciais: a prática de um ato ilícito, a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre ambos.
3. Os danos morais decorrem de ofensas à honra, à imagem, à intimidade ou à dignidade da pessoa, causando sofrimento psicológico que afeta o equilíbrio emocional da vítima. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.
4. O uso da imagem de uma criança ou adolescente, em regra, demanda expressa autorização de seus representantes legais, em observância ao direito fundamental à imagem previsto no art. 5o, X, Constituição Federal, no art. 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 14, § 1o, da Lei Geral de Proteção de Dados.
5. Nenhum direito fundamental, contudo, é absoluto e, em caso de colidência de direitos igualmente fundamentais, ao julgador cabe resolver o conflito por meio da técnica de ponderação de interesses ou harmonização, salvaguardando o núcleo essencial de cada direito envolvido.
6. A ausência de autorização dos pais dos menores de idade, por si só, não é capaz de ensejar a alegada ilicitude na utilização da imagem, quando o uso da imagem ocorreu no exercício regular do direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos, sem qualquer abusividade na conduta, capaz de implicar em dano moral.
7. Deve-se coibir o comportamento contraditório da parte autora que compartilha imagens em redes sociais, acessíveis irrestritamente ao público em geral, e, posteriormente, pretende ser indenizada pela utilização das mesmas imagens em contexto probatório e em seu desfavor, ao argumento de inexistir a regular autorização.
8. Recurso conhecido e não provido.